Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por FLORENTINA KURLAPSKI KRAIESKI, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0749541-20.2022.8.07.0001, tendo como parte agravada o BANCO DO BRASIL S/A . A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id.146440986 de origem: “[...] Na hipótese dos autos cumpre registrar que o autor possui domicílio no município de Papanduva - SC, não havendo informação de que os documentos estariam na sede do Banco em Brasília. Não bastante, o artigo 53, III, b, do CPC, estabelece a competência do foro do lugar da agência em que contraída a obrigação. Assim, a escolha aleatória do foro, sem qualquer base fática ou jurídica, enseja violação às regras de competência, devendo ser sobrelevado que mera comodidade na tramitação do feito não é causa de modificação da competência. Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Papanduva - SC. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Intimem-se.” Em suas razões recursais, Id. 43504256, a recorrente afirma que não houve escolha aleatória do foro, que se atentou para o que prevê o artigo 53, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil, que o Banco agravado tem sua sede nesta Comarca e que a ação civil pública que deu origem à demanda foi julgada pela 3a Vara Federal do Distrito Federal. Anexa vários julgados para respaldar sua tese, e, por fim, pede o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de encaminhamento dos autos para a Comarca de Papanduva/SC e determinar o regular prosseguimento do feito ou que seja conferido efeito suspensivo a este recurso até que ocorra o julgamento pelo Colegiado. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular, Id 43505109. É o relatório. Passo a decidir. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos se fazem presentes. A controvérsia recursal reside em perquirir se a Justiça do Distrito Federal tem competência para julgamento de ação proposta em desfavor do agravado, Banco do Brasil, na qual se objetiva a produção antecipada de provas, referente à ação coletiva que tramita nesta Capital e que versa sobre os índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Assim, a concessão da tutela de urgência, neste momento, objetiva assegurar o resultado útil do recurso, isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à comarca de Papanduva/SC, esvaziando-se o pronunciamento de 2o Grau. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo até que sobrevenha a decisão final do Colegiado, oportunidade na qual a questão de fundo receberá análise mais detalhada, porquanto, neste momento, o escopo é perquirir se os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida se encontram presentes. Some-se a isso, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, impondo o seu deferimento, sem prejuízo, como já mencionado, de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso pela 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora